Tribunal: STF
Processo: ARE 1482259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA PARA 8 HORAS DIÁRIAS POR NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PRÓPRIO ACT POR PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O Regional consignou que apesar de haver acordo coletivo autorizando a ampliação da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para oito horas, consignou que a própria ré descumpriu a norma coletiva, submetendo o autor a labor extraordinário que ultrapassava habitualmente a jornada de 8 horas acordadas. Registrou que “no caso, a jornada do autor visivelmente ultrapassava o limite legal pactuado, conforme se constata pela jornada de trabalho constante dos controles adunados com a defesa (ID 84bfeb3)”. A reclamada defende a aplicação da jornada pactuada de oito horas. Aponta violação do artigo 7º, XIV e XXVI, da Constituição e contrariedade à Súmula 423 do TST, além de colacionar arestos. A situação dos autos não está relacionada à validade de cláusula inserida em norma coletiva, mas sim das consequências jurídicas resultantes do descumprimento do pactuado. Sob essa perspectiva, o exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir a respeito do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido.



    HORAS IN ITINERE. PAGAMENTO SEM O ADICIONAL. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. No caso em tela, o debate sobre a possibilidade de redução ou supressão de horas in itinere por negociação coletiva foi objeto de decisão do STF ao apreciar o ARE n.º 1.121.633 – Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral. Portanto, detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. Agravo de instrumento provido, ante a possível violação do art. 7º, XXVI, da CF.



    ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO VINCULANTE DO STF. ADCS 58 E 59 E ADIS 5857 E 6021. INCIDÊNCIA DO IPCA-E NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. O debate acerca da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 58), detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Agravo de instrumento provido, ante a possível violação dos artigos 39 da Lei 8.177/91 e 879, §7º da CLT.



    II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. HORAS IN ITINERE. PAGAMENTO SEM O ADICIONAL. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. Trata-se de controvérsia sobre a possibilidade de norma coletiva alterar a forma de pagamento das horas in itinere, excluindo o adicional de horas extras, com relação a fatos ocorridos anteriormente à eficácia da Lei 13.467/2017. O entendimento que vigorava nesta Corte, a partir da publicação da Lei 10.243/2001, a qual acresceu o § 2º ao art. 58 da CLT, era o de não ser possível suprimir, por meio de norma coletiva, o pagamento das horas in itinere, pois se cuida de garantia mínima assegurada ao trabalhador. Todavia, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1.046 da tabela de Repercussão Geral, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 1.121.633, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. Convém destacar que o caso concreto analisado pela Suprema Corte tratava especificamente de debate sobre a validade de norma coletiva que autorizava supressão ou redução do pagamento das horas de itinerário. Recurso de revista conhecido e provido.



    ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO VINCULANTE DO STF. ADCS 58 E 59 E ADIS 5857 E 6021. INCIDÊNCIA DO IPCA-E NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18/12/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58, conferindo interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, ambos da CLT, para considerar que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC”. Houve modulação de efeitos para contemplar processos em curso, bem como aqueles com sentença transitada em julgado. No caso concreto, o Tribunal Regional, ao aplicar como índice de atualização monetária dos créditos da presente ação o IPCA-E, a partir de 26/03/2015, adotou posicionamento parcialmente dissonante da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente